Tribunal: CARF
Processo: 13889.720095/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.720095/2019-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.310 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
RAUL DO CARMO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido
por laudo médico pericial de órgão médico oficial.
Restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais, impõe-
se o reconhecimento da isenção no caso concreto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-009.309, de 3 de dezembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 13889.720222/2018-83, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.720095/2019-01
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.310 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.720095/2019-01

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância (DRJ), que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o
lançamento, relativo a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), do ano-calendário de
2017. A exigência é referente as seguintes infrações:1):Rendimentos Indevidamente
Considerados como Isentos por Moléstia Grave - Não Comprovação da Moléstia ou sua
Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado; 2) Compensação Indevida De Imposto De
Renda Retido Na Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos Por Moléstia Grave ou
Acidente Em Serviço - Não Comprovação Da Moléstia ou Sua Condição De Aposentado,
Pensionista, ou Reformado ou Não Comprovação Da Retenção Do Imposto De Renda Na Fonte
Sobre Rendimentos Isentos.

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, que, em síntese, entendeu que o médico que emitiu o laudo, apesar de
integrante do serviço médico oficial do Município de Pirassununga, não tinha atribuição para
emitir laudo médico.
Cientificado dessa decisão, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário
reiterando os argumentos e esclarecimentos apresentados em sede de impugnação, bem como
juntando aos autos novo laudo pericial.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de
notificação de lançamento por meio da qual a autoridade administrativa
fiscal alterou o montante do imposto a restituir declarado pelo
Contribuinte de R$ 4.937,92 para R$ 1.932,18, em função da
constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações:
1):Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia
Grave - Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado,
Pensionista ou Reformado; e
2) Compensação Indevida De Imposto De Renda Retido Na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos Por Moléstia Grave Ou Acidente
Em Serviço - Não Comprovação Da Moléstia Ou Sua Condição De
Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou Não Comprovação Da
Retenção Do Imposto De Renda Na Fonte Sobre Rendimentos Isentos.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.310 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.720095/2019-01

Na Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento, assim se
pronunciou a autoridade administrativa fiscal:

Como se vê, o fundamento da autuação está no fato de o médico
signatário do laudo apresentado pelo Contribuinte não fazer parte do
serviço médico municipal de saúde da Prefeitura de Pirassununga.
O Autuado, na impugnação apresentada, defendeu em síntese que o
laudo emitido por Christopher Neves de Castilho tem “plena validade”,
pois aquele médico estava vinculado à Unidade de Saúde da Família Dr.
Arthur Del Nero Jr, a qual fazia parte do serviço médico oficial do
Município de Pirassununga (SP). Para comprovar a alegação anexou ao
processo o resultado de uma pesquisa feita na Internet, na página do
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (doc. fl. 15).
A DRJ, após converter o julgamento do processo em diligência, concluiu
que, no caso concreto, os documentos trazidos pelo impugnante e mais
as informações obtidas da Prefeitura Municipal de Pirassununga (docs.
fls. 60 a 62) sugerem que o laudo médico ora analisado foi emitido por
profissional integrante do serviço médico oficial do Município de
Pirassununga.
Todavia, indo além da fundamentação da autuação, o órgão julgador de
primeira instância manteve incólume a notificação de lançamento,
destacando que o médico que o emitiu não tinha atribuição para fazê-lo.
Como se vê, apesar de ter superado a fundamentação da autuação para
afastar a isenção dos rendimentos declarados pelo Contribuinte – qual
seja: se o médico signatário do laudo apresentado fazia parte (ou não) do
serviço médico oficial do Município de Pirassununga – a DRJ, inovando
nos fundamentos da autuação no entendimento deste Relator, manteve a
Notificação de Lançamento ao argumento de que o médico que o laudo
apresentado não tinha atribuição para fazê-lo.
Ora, tratando-se de médico devidamente contratado pela Secretaria de
Saúde do Município, conforme já reconhecido pela própria DRJ, referido
profissional está investido de todas as atribuições de um médico com o
múnus público, tratando-se, pois, de um médico público e que exerce
suas funções em órgão oficial para fins da isenção constante da Lei
7.713, de 1988.
A eventual ausência de atribuição prevendo expressamente a
possibilidade de que o médico contratado possa fornecer laudos para fins
da legislação em comento, por si só, não pode ser considerada como
justificativa a retirar do laudo o seu caráter de laudo expedido por serviço
oficial do Município.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.310 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.720095/2019-01

Em caso bastante similar ao ora em análise, envolvendo a mesma
Municipalidade e a mesma discussão de laudo emitido por médico
contratado, os membros da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara dessa 2a
Seção de Julgamento, na sessão de 5 de março de 2020, por unanimidade
de votos, deram provimento ao recurso voluntário do contribuinte, nos
termos no voto do Conselheiro Relator Carlos Alberto do Amaral
Azeredo, in verbis:

A questão controversa nos autos está relacionada à necessidade de constatação
de que o laudo apresentado para comprovar a moléstia grave que acomete o
recorrente foi ou não emitido por serviço médico oficial, neste caso, do
município de Pirassununga/SP.
Conforme se viu no excerto da decisão recorrida, o primeiro laudo apresentado
foi assinado por médico que, embora tenha inserido, no local adequado do
documento, carimbo do órgão municipal de saúde, não foi relacionado pela
Prefeitura como sendo servidor vinculado à municipalidade.
O segundo documento, oriundo do mesmo órgão municipal, da mesma forma,
não foi acolhido por ter sido assinado por profissional também não relacionado
entre os médicos vinculados à municipalidade, ainda que o contribuinte tenha
juntado consulta que aponta vínculo celetista à referida instituição de saúde.
Como o Recurso, o contribuinte junta novo laudo, também emitido no seio da
mesma instituição de saúde municipal.
Daí, caberia refletirmos se o vínculo celetista do profissional de saúde com o
serviço médico oficial afastaria a caracterização do laudo para fins de
comprovação da isenção em comento, do que poderia resultar na nulidade da
decisão recorrida por ter silenciado sobre tal tema.
(...)
Neste sentido, tendo em vista que o novo laudo apresentado foi assinado pela
Dra. Maria Inês Pajolli, e que a referida profissional aparece com duas matrículas
no rol de médicos informados pela Prefeitura Municipal de Pirassununga,
conforme expresso no dossiê 10100.000031/0918-91 (imagem colada abaixo),
entendo superado, o argumento que lastreia o não reconhecimento da isenção em
questão.
(...)
Portanto, considerando os limites do litígio administrativo e da legislação
correlata, há de se reconhecer o direito à isenção requerido, devendo-se
restabelecer os valores informados na declaração alterada em sede de Malha
Fiscal.
(Acórdão 2201-006.272, sessão de 5 de março de 2020)

Noutro julgado, consubstanciado no Acórdão no 2003-002.530 de 25 de
agosto de 2020 da 3a Turma Extraordinária desta 2a SEJUL, também
envolvendo a Municipalidade de Pirassununga, foi dado provimento ao
recurso voluntário do contribuinte, tendo concluído o referido Colegiado
que o laudo apresentado nos autos contém o carimbo da Prefeitura
Municipal de Pirassununga – Secretaria Municipal de Saúde – de forma
que atendeu o requisito exigido pela lei, ou seja, foi emitido por serviço
médico oficial. Se o médico que o assina não pertence ao quadro
permanente de servidores do município (não tem número de registro no
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.310 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.720095/2019-01

órgão público), mas, conforme alega e prova o contribuinte, estava, na
data de emissão do laudo, a serviço do órgão público (contrato
temporário), o laudo não poderá ser considerado inválido por esse
motivo, pois uma vez contratados, tais profissionais exercem, durante o
contrato, atribuições semelhantes àqueles do quadro permanente, de
forma que certamente poderão emitir laudos para fins de comprovação
de doenças graves.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente Redator

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital